Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de ameaça e injúria qualificada. 1.1. Não há se falar em absolvição quando a condenação estiver amparada no conjunto coeso da palavra da vítima, provas documentais e interrogatório do réu.
2. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido. Atenuante reconhecida de ofício.